Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718889-77.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLODOALDO DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa visando à absolvição do réu, sob a alegação de ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do réu se baseou exclusivamente no teste de etilômetro, sem provas de que ele estivesse na direção do veículo no momento do acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez, laudo de etilômetro e depoimentos testemunhais coesos. 4. O policial responsável pelo atendimento da ocorrência afirmou que o réu tentou se esquivar da responsabilidade, atribuindo a condução do veículo a terceiro, que posteriormente negou ter dirigido o automóvel. 5. A jurisprudência pacífica considera suficientes a prova testemunhal e o resultado do teste de etilômetro para configurar o delito do art. 306 do CTB, conforme precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não há prova inequívoca de que o acusado estivesse na condução do veículo no momento dos fatos. Enfatiza que inexiste fundamentação idônea para suportar o édito condenatório. Pede, assim, a sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028